Tribunal: TJDFT
Processo: 0725770-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS DO CÔNJUGE NÃO EXECUTADO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. AUSÊNCIA DE PROVA DE PROVEITO FAMILIAR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto contra decisão proferida no Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de penhora de bens pertencentes ao cônjuge da executada. O agravante sustenta a possibilidade de constrição de bens em nome do cônjuge da devedora, sob o argumento de que o casal é casado sob o regime de comunhão parcial de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de bens do cônjuge da executada, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, sem a comprovação de que a dívida exequenda foi contraída em benefício da entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 789 do CPC estabelece que o devedor responde com seus bens presentes e futuros pelas obrigações assumidas.
4. A constrição de bens do cônjuge da parte executada, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, demanda prova de que a dívida executada foi contraída para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal, nos termos do artigo 1.664 do Código Civil.
5. A certidão de casamento, por si só, não é suficiente para legitimar a penhora de bens do cônjuge não executado, sendo necessária a demonstração específica de que a obrigação foi assumida em benefício da entidade familiar.
6. A ausência de prova inequívoca do proveito familiar impede a constrição dos bens do cônjuge, resguardando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A penhora de bens do cônjuge da parte executada, no regime de comunhão parcial de bens, exige a comprovação de que a obrigação foi contraída em benefício da entidade familiar.
2. A simples certidão de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens não autoriza, por si só, a constrição patrimonial do cônjuge não executado.
3. A constrição de bens de terceiro alheio à relação processual sem demonstração do proveito familiar ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 789 e 790, IV; CC, art. 1.664.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1663561, AI 0735617-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08.02.2023; Acórdão 1845957, AI 0752533-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024; Acórdão 1970232, AI 0707638-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 13.02.2025; STJ, REsp 1.869.720/DF e REsp 1.969.814/SC.